Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724231-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: CL Rocha - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0021715-51.2008.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma Cível deu provimento ao aludido recurso e determinou ao Juízo singular que promovesse a pesquisa por meio do Bacenjud requerida pelo recorrente (Id. 20026286). O Juízo singular informou, por meio de ofício (Id. 28737984) encaminhado a este Relator, que deixou de promover a pesquisa por meio do Bacenjud, uma vez que o débito foi objeto de parcelamento tributário (Id. 28737985, Id. 28737986, Id. 28737987 e Id. 28737988). O Distrito Federal foi intimado para que se manifestasse a respeito do seu interesse no processamento do presente recurso (Id. 28982769), momento em que asseverou seu desinteresse (Id. 29757862). Diante desse contexto, verifica-se que o presente agravo de instrumento já foi julgado, tendo havido o esgotamento da prestação jurisdicional por esta Instância Revisora. Assim, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que proceda ao arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília–DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator